Tribunal: TJDFT
Processo: 0745852-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO DA DÍVIDA. CONSTITUIÇÃO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada em face da decisão do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (n.o 0707444-23.2023.8.07.0016), que deferiu a penhora do imóvel, do qual se origina a dívida de taxas condominiais. Em suas razões recursais, a agravante alega que ofereceu um veículo para satisfação da dívida, sendo indevida a constrição do seu imóvel, pois além de ser medida mais onerosa à executada, cuida-se de bem de família. Afirma que a dívida é de R$ 4.500,00, enquanto o valor do imóvel gira em torno de R$ 600.000,00, além de que a penhora sobre o imóvel foi afastada pela decisão do AGI no 0702319-88.2023.8.07.9000.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo, pois foi deferida a Gratuidade de Justiça (ID 65983007). As contrarrazões foram apresentadas (ID 66954574).
II. Questão em discussão
3. Analisar a (im) penhorabilidade do bem imóvel do qual se originou a dívida exequenda.
III. Razões de decidir
4. Visitado os autos principais (n.o 0707444-23.2023.8.07.0016), verifica-se que o último valor atualizado da dívida se encontrava em R$ 16.796,56, na data de 23/09/2024, valor bem superior ao informado pela executada na sua peça recursal (R$ 4.500,00), de modo que a situação fática se modificou da época do julgamento do AGI no 0702319-88.2023.8.07.9000.
5. Além disso, verifica-se naqueles autos que a parte exequente não aceitou o veículo para objeto de penhora, justificando seu mau estado de conservação, além de que também acumula dívidas que quase atingem o valor do veículo ( R$ 9.492,17), conforme demonstrado nos ID 212241547 e 212241548 dos autos principais.
6. Portanto, não há falar em ofensa à ordem de preferência de penhora, do art. 835, CPC, pois o veículo ofertado pela executada é insuficiente para a satisfação da dívida, além de que eventual penhora sobre o bem, ensejaria ônus ao credor, em razão do trâmite necessário para a alienação judicial.
7. Desse modo, ao mesmo tempo que a execução dever ser menos onerosa ao executado, ela se realiza no interesse do credor, tendo este demonstrado a inviabilidade da constrição do veículo, conforme disposições do arts. 797 e 829, §2o, CPC.
8. Junto a isso, a desproporção entre o valor do imóvel (R$ 600.00,00) em comparação com o débito exequendo não impede a constrição sobre o imóvel, pois, como dito acima, a execução se realiza no interesse do credor. Ademais, não existem outros bens passíveis de penhora em nome da executada.
9. Quanto à impenhorabilidade do bem de família, é cediço que esta não é absoluta, sendo que a própria Lei no 8.009/90que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, previu no seu art. 3o, IV, tal exceção: “A impenhorabilidade é oponível, salvo se movido: IV para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar”.
10. Analisados tais pontos, e considerando que a execução se arrasta desde o início de 2023, a decisão agravada deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
11. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e honorários.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.